Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-24.2016.8.11.0096
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000229-24.2016.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JAIR APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 615.512.521-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE – DOCUMENTOS UNILATERAIS – CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO E FICHAS GRÁFICAS SEM ASSINATURA DO RÉU – INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da ação monitória, é necessária prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência da obrigação. Documentos produzidos unilateralmente, como cláusulas gerais de contrato sem assinatura do devedor e fichas gráficas de evolução de dívida, não são suficientes para comprovar a relação jurídica e a existência da obrigação.

É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua como curadora especial contra pessoa jurídica de direito privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que julgou improcedente a ação monitória ajuizada em face de JAIR APARECIDO DOS SANTOS, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, em favor do fundo especial de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observados a natureza da causa, o julgamento antecipado da lide e o trabalho realizado pela defensora, além dos demais critérios previstos no art. 85, §2o do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 309865454), a Cooperativa apelante sustenta que: a) os documentos juntados na inicial são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a existência da dívida; b) as fichas técnicas juntadas demonstram a efetiva disponibilização dos valores na conta do apelado e a evolução do débito; c) é indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, especialmente após a Emenda Constitucional no 80/2014, que equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público.

Em contrarrazões (Id. 309865460), o apelado, representado pela Defensoria Pública, defende a manutenção da sentença, argumentando que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pois não apresentou documentos que comprovassem a efetiva celebração do negócio jurídico. Quanto aos honorários advocatícios, sustenta que são devidos em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra um particular, destacando que a verba é destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública (FUNADEP).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Da insuficiência da prova escrita para a ação monitória

A questão central deste recurso consiste em verificar se os documentos apresentados pela Cooperativa apelante são suficientes para instruir a ação monitória.

Para compreender adequadamente a controvérsia, é importante esclarecer que a ação monitória é um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil que tem por finalidade permitir a formação rápida de um título executivo judicial a partir de documentos escritos que, embora não sejam títulos executivos, demonstrem a existência de uma obrigação.

O requisito fundamental para o ajuizamento da ação monitória é a existência de
"prova escrita sem eficácia de título executivo",
conforme estabelece o Código de Processo Civil. Esta prova escrita deve ser suficiente para demonstrar a existência da obrigação, ou seja, deve conter elementos que permitam ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pelo autor.

No caso em análise, a Cooperativa apelante instruiu a inicial com cópias das cláusulas e condições gerais do contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado e fichas gráficas de evolução da dívida. Contudo, como bem observou o Juízo de primeiro grau, esses documentos não contêm qualquer assinatura do réu ou outro elemento que comprove que ele efetivamente celebrou os contratos descritos na inicial.

Embora os tribunais reconheçam que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, no caso em análise, a Cooperativa apelante não apresentou o contrato propriamente dito, mas apenas as cláusulas gerais, sem qualquer elemento que vinculasse o apelado a estas condições contratuais.

Os documentos apresentados pela apelante são, portanto, unilaterais, pois foram produzidos exclusivamente por ela, sem qualquer participação ou manifestação de vontade do apelado. As fichas gráficas, por sua vez, também são documentos de produção unilateral e, por si só, não comprovam que os valores foram efetivamente disponibilizados ao réu ou por ele utilizados.

Para que a ação monitória pudesse prosperar, seria necessário que a apelante apresentasse, além das cláusulas gerais do contrato e das fichas gráficas, algum documento que demonstrasse a vinculação do apelado aos contratos, como, por exemplo, o contrato assinado pelo réu, comprovantes de transferência dos valores para sua conta, ou extratos bancários que evidenciassem a utilização do crédito.

A jurisprudência dos tribunais tem sido firme no sentido de que documentos produzidos unilateralmente, como extratos e planilhas de evolução de dívida, não são suficientes, por si sós, para comprovar a existência da relação jurídica e da obrigação, sendo necessária a apresentação de outros elementos que demonstrem a vinculação do devedor.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS. COBRANÇA BASEADA EM NOTA FISCAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO, ORÇAMENTO PRÉVIO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO ART. 39, III, E ART. 40 DO CDC. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL PRESUMIDO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por pessoa jurídica visando à declaração de inexigibilidade da cobrança materializada na Nota Fiscal n.o 00384977, no valor de R$ 366.216,31, emitida pela apelante, bem como indenização por danos morais, sob alegação de que não houve contratação, orçamento prévio ou autorização expressa para os serviços emergenciais prestados em decorrência de acidente com carga perigosa. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade da dívida, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, confirmou a tutela para exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e sustação do protesto, e julgou improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve anuência tácita ou expressa da autora para a execução dos serviços e consequente obrigação de pagamento; (ii) a ausência de contrato e orçamento inválida a cobrança; (iii) é devida indenização por dano moral em razão da negativação; (iv) a reconvenção, lastreada apenas na nota fiscal unilateral, merece procedência.

III. Razões de decidir

A ausência de prova de autorização expressa e de orçamento prévio, requisitos exigidos pelo art. 39, III, e art. 40 do Código de Defesa do Consumidor, inviabiliza a exigibilidade da cobrança, ainda que comprovada a prestação do serviço.

A nota fiscal unilateral não constitui título executivo nem prova de obrigação líquida e certa, sendo insuficiente para embasar protesto ou negativação.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, notadamente de pessoa jurídica, acarreta dano moral presumido, conforme orientação sumulada do STJ (Súmula 227).

Reconvenção improcedente, ante a inexistência de documento contratual ou aceite expresso que legitime a cobrança no bojo desta demanda.

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mantido, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É inexigível a cobrança fundada em nota fiscal emitida unilateralmente, desacompanhada de contrato, orçamento prévio e autorização expressa do consumidor, sendo ilícito o protesto e a negativação decorrentes; a inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral presumido, passível de reparação pecuniária."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 39, III; 40; CC, arts. 187, 422, 884; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.331.408/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; STJ, Súmula 227.”

(N.U 1015265-36.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)
(Negritei)

No caso dos autos, a apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse que o apelado efetivamente celebrou os contratos mencionados na inicial ou que os valores foram disponibilizados e utilizados por ele. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto, pois corretamente concluiu pela insuficiência da prova escrita apresentada pela apelante para instruir a ação monitória.

Dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a apelante sustenta que seriam indevidos, especialmente após a Emenda Constitucional no 80/2014, que equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público.

A Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Quando atua como representante processual de pessoas que não têm condições de contratar advogado particular, a Defensoria Pública exerce função equivalente à advocacia.

No caso em análise, a Defensoria Pública atuou como curadora especial do réu citado por edital, exercendo, portanto, função típica de representação processual. Nessa situação, é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pois esta exerceu trabalho técnico-jurídico em favor do réu.

É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, inclusive quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual está vinculada.

No caso em análise, a situação é ainda mais clara, pois a Defensoria Pública atuou contra pessoa jurídica de direito privado (cooperativa de crédito), não havendo qualquer discussão sobre confusão patrimonial. Assim, é inequivocamente cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública.

Os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza alimentar e visam remunerar o trabalho do profissional que atuou no processo. No caso da Defensoria Pública, esses valores não são destinados diretamente ao defensor público que atuou no caso, mas sim ao fundo de aparelhamento da instituição, contribuindo para o fortalecimento da assistência jurídica aos necessitados.

A Emenda Constitucional no 80/2014, embora tenha fortalecido a Defensoria Pública e lhe conferido autonomia, não afastou a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a instituição atua contra particulares. A discussão sobre a impossibilidade de condenação em honorários ocorre principalmente quando há confusão entre credor e devedor, ou seja, quando a Defensoria Pública atua contra o próprio ente federativo ao qual está vinculada.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução por abandono da causa, sem condenação do exequente em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O § 2o do art. 485 do CPC determina a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em casos de extinção do processo por abandono da causa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, mesmo na ausência de citação válida, é devida a verba honorária, em benefício da Defensoria Pública, em virtude da sua atuação nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que esta tenha atuado apenas nos embargos à execução.”

(N.U 0003754-88.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)
(Negritei)

Portanto, a sentença também deve ser mantida neste ponto, pois corretamente condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do fundo especial de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025